Tribunal: TCU
Processo: 035.879/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que determinou a não prorrogação de contrato relativo à prestação de serviços de contact center da Central de Relacionamento Banco do Brasil (CRBB).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelo Banco do Brasil S/A e pela empresa Speedmais Soluções Ltda. contra o Acórdão 723/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame, com fundamento nos arts. 32, inciso I, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. determinar à Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas que acompanhe os eventos relacionados ao contrato decorrente da Licitação Eletrônica 2018/04281, celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a empresa Speedmais Soluções Ltda., bem como ao novo procedimento licitatório a ser realizado em substituição ao certame mencionado; 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.